Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-37.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Inexigibilidade de débito c.c. danos materiais e morais. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário. Alegação de ausência de ajuste. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida. Juntada tardia de documentos, que não se qualificam como novos. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 434 e 435,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. Inexigibilidade de débito c.c. danos materiais e morais. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário. Alegação de ausência de ajuste. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida. Juntada tardia de documentos, que não se qualificam como novos. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 434 e 435, ambos do CPC. Falha na prestação de serviços. Ilícito caracterizado. Dano moral presumido. Teoria do desvio produtivo. Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.